Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006600-87.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LAJES BRASFORTES LTDA, HERCULANO ALUIZIO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA INICIAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. TELAS DO SITAF. COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. APELO DESPROVIDO. I. O pedido de parcelamento tributário, por implicar “confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito”, interrompe a prescrição. O entendimento é pacificado na jurisprudência, conforme súmula no 653 do Superior Tribunal de Justiça: “O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”. II. A Fazenda Distrital tem plenas condições de fazer prova satisfatória do pedido de parcelamento, com a juntada do processo administrativo gerado a partir do requerimento formal do sujeito passivo de adesão ao parcelamento tributário do débito. III. Como o pedido de parcelamento resulta efeitos jurídicos tanto benéficos quanto desfavoráveis ao sujeito passivo (como a confissão de dívida e a suspensão da prescrição), a sua comprovação judicial precisa ser inequívoca. Por isso, os unilaterais “prints” de telas extraídas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos insuficientes a esse propósito. Precedentes desta Corte de Justiça. IV. Nos termos do Código Tributário, artigo 174, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. V. E dado o transcurso de prazo superior ao quinquênio a partir da constituição definitiva dos créditos até a data da distribuição da execução fiscal, além de não estar satisfatoriamente comprovados o parcelamento e a confissão da dívida pelo devedor, é de se reconhecer a prescrição em relação às certidões ora impugnadas. VI. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, sustentando que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, que foram juntadas aos autos para comprovar o parcelamento do crédito exequendo e consequente interrupção do prazo prescricional, são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal SEFAZ/DF, órgão público responsável do lançamento e administração dos créditos tributários, que gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, não dependendo de prova por parte da Fazenda Pública. Logo, ao contrário do consignado no acórdão recorrido, tais registros não podem ser considerados como meros documentos particulares unilaterais; e c) artigos 151, inciso VI, e 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do CTN, aduzindo que, diante do parcelamento comprovado pela Fazenda Pública, há que se reconhecer a interrupção do prazo prescricional antes do lapso de 5 (cinco) anos, bem como a suspensão, a partir de então e durante o período em que perdurou o parcelamento, da exigibilidade do crédito tributário. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo, bem como para que os recorridos sejam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões, os recorridos requerem a fixação das verbas honorárias recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, e 151, inciso VI, e 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do CTN, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Como o pedido de parcelamento resulta efeitos jurídicos tanto benéficos quanto desfavoráveis ao sujeito passivo (como a confissão de dívida e a suspensão da prescrição), a sua comprovação precisa ser inequívoca. Por isso, os unilaterais “prints” das telas extraídas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos insuficientes para esse propósito. (...) E dado o transcurso de prazo superior ao quinquênio a partir da constituição definitiva dos créditos até a data da distribuição da execução fiscal, além de não estar satisfatoriamente comprovados o parcelamento e a confissão da dívida pelo devedor, é de se reconhecer a prescrição em relação às respectivas certidões ora impugnadas” (ID 58605985). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 2.144.608, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/06/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. A propósito: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003